Tribunal: STF
Processo: ARE 697730
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-05
Data de publicação: 2013-02-05

Ementa:
EMENTA 



     DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SEGURO-DESEMPREGO. PERÍODO DEFESO À PESCA. CAMARÃO/SARDINHA. PESCADOR ARTESANAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 279/STF. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE 695.278-RG/RJ). APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ARTS. 328 DO RISTF E 543-B DO CPC). ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.02.2011. 



    O Plenário Virtual desta Corte já proclamou a inexistência de repercussão geral da questão relativa à necessidade de comprovação do recolhimento de contribuição previdenciária, por pescador artesanal, como requisito para o recebimento do seguro-desemprego durante o período defeso à pesca de camarão e sardinha com espeque nas Leis 8.213/1991 e 10.779/2003, em face do caráter infraconstitucional do debate e da inviabilidade do reexame do conjunto fático-probatório (ARE 695.278-RG/RJ). Decisão que se aplica a todos os recursos sobre matéria idêntica. Incidência do art. 328 do RISTF e aplicação do art. 543-B do CPC. 



    Considerada a identidade material havida entre a controvérsia travada no presente feito e o debate do recurso paradigma, no qual reconhecida a inexistência de repercussão geral, irrepreensível a decisão agravada, mediante a qual mantida a aplicação da sistemática do art. 543-B, do CPC. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.